Tribunal: TJBA
Processo: 8005910-19.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005910-19.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUGUSTA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIRELLE DANTAS MENDONCA, ELIENE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA, JESSE JOHNNY RABELO COITE

APELADO: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESPEITO A DIALETICIDADE – RECONHECIMENTO – CORREÇÃO INCIDENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE 5% (CINCO POR CENTO) AO ANO E CORREÇÃO PELO IGP-M – LEGALIDADE RECONHECIDA – JUROS DE ACORDO COM A TAXA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que reconheceu a legalidade da “Cláusula 3.1” do contrato para aquisição de imóvel firmado entre as partes, que prevê incidência de juros de 5% (cinco por cento) ao ano e correção pelo IGP-M.

2. O
contrato
questionado
discrimina,
de forma clara,
o regime de juros
de 5% (cinco por cento) ao ano,
dentro do limite indicado pelo Banco Central do Brasil – BACEN previsto para o período em que foi assinado o contrato

e o índice de reajuste mensal utilizado,
o IGP-M,
apresenta
ampla aceitação pelo mercado e pela jurisprudência.

3. E
m que pese não se possa falar de ausência de dialeticidade recursal, por ter a parte apresentado seu entendimento sobre os fatos e índices praticados de acordo com a realidade dos autos,
a abusividade foi alegada deforma genérica, sem fundamentação
específica que permitisse rever o entendimento exposto pelo Primevo na sentença.

4. Conforme entendimento do STJ "
É possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada
" (AgInt no AREsp 1617184 MS),
o que não se comprovou no caso concreto
.

5.
Apelo improvido,
com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja cobrança se mantém sobrestada por ser a parte apelante credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005910-19.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante
MARIA AUGUSTA RIBEIRO DOS SANTOS
e como apelada
DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
por aflição à dialeticidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .